Tribunal: STF
Processo: RE 352638
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A FINANCIAR O FUNRURAL. VIOLAÇÃO DO
PRECEITO INSCRITO NO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE.
                  A norma do artigo 195, caput, da Constituição
 Federal, preceitua que a
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
 direta e indireta, nos
termos da lei, mediante  recursos provenientes dos orçamentos da União
, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, sem expender qualquer
 consideração acerca da
exigibilidade de empresa urbana da contribuição social destinada a
 financiar o FUNRURAL.
                Precedentes.
                Agravo regimental não provido.